Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715663-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Sindicato de Hotéis, Restaurante, Bares e Similares de Brasília para que regularize a representação processual, pois os documentos que acompanham a petição Id. 26346569 são relacionados à CEB Distribuição S.A. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora